Tribunal: STF
Processo: HC 58095
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
TRIBUNAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA. QUORUM. COMPETENTE E O TRIBUNAL MILITAR DO ESTADO PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, ESTANDO DEVIDAMENTE ESTRUTURADO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N 35/79. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DO QUORUM PARA O JULGAMENTO, NA FORMA REGIMENTAL, DESCABE A INVOCAÇÃO DE NULIDADE DO ATO COLEGIAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.